Tribunal: TJDFT
Processo: 0737209-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR UM DOS CÔNJUGES. PARTILHA DOS ATIVOS E PASSIVOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO (50%). DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 86, CAPUT, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas, devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC.
2. Demonstrado que as dívidas em discussão foram onerosamente adquiridas na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, e revertida em prol da entidade familiar, esta pode ser considerada patrimônio comum para fins de partilha, impondo-se a manutenção do decisum recorrido.
3. O princípio que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus sucumbenciais às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como no caso do processo que é extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, a teor do disposto no art. 85, §10, do CPC.
4. Ante a sucumbência recíproca e proporcional das partes, a distribuição a verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 86, caput, do CPC, impondo-se a sua manutenção nos moldes fixados pelo magistrado singular.
5. Apelos do autor e da ré não providos.